Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004610-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GESLAINE ARRUDA SILVA - CPF: 061.072.711-71 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS – AGRAVO INTERNO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por GESLAINE ARRUDA SILVA através da petição de ID 138051155, contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno n. 1004610-45.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária EGRÉGIA PRIMEIRA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, que rejeitou a sua pretensão recursal.

Em síntese, aduz que (i) a Reclamação Constitucional foi protocolada tempestivamente perante o STJ; (ii) o acórdão aclaratório oposto perante o STJ foi acolhido e remetido para o tribunal local; (iii) no tocante à remessa interna por malote e consequente cadastramento destes autos no Sistema PJE/MT pelo servidor público, não há se cogitar em ‘nova data’ para fins de constatação de tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no ID 136618657, por meio da qual esta Turma Julgadora, negou provimento a pretensão deduzida no Agravo Interno de ID 131765689, alega a parte Embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Sem maiores delongas, após analisar mais uma vez a decisão em voga, é possível verificar que são impertinentes as colocações, uma vez que esta não contém vício. A questão foi corretamente decidida, assim como apreciadas e sopesadas as teses ventiladas pelas partes, de forma satisfatória, e dentro dos limites legais.

Demais disso, o cabimento de embargos de declaração com a finalidade de suprir omissão ou sanar contradições não pode levar ao extremo de possibilitar à parte amoldar o decisum aos seus interesses em afronta ao princípio do livre convencimento.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Como o limite da matéria passível de ser objeto de embargos de declaração foram visivelmente ultrapassado, almeja posicionamento sobre algo que já foi refutado, resta desvinculado o uso da via dos objetivos visados pelo diploma processual, o que configura abuso de direito.

Na verdade, conclui-se que a parte embargante não se conformou com a solução dada por esta Corte Estadual à matéria, e então, utilizando-se destes embargos, requer a reforma de decisão objurgada, por meio de efeito infringente para alterar o reconhecimento da intempestividade da sua pretensão.

Logo, a decisão não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, pois foram examinadas todas as questões que deveriam tê-lo sido, não havendo proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, inclusive no ponto atacado:

“E, nada obstante, mesmo após reler os argumentos repetidos pela parte agravante, entende-se que o julgamento questionado encontra devidamente motivado, respaldado na legislação e jurisprudência majoritária, nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

Reclamação proposta por GESLAINE ARRUDA SILVA buscando reforma do julgamento realizado no Recurso Inominado no 1011115-80.2021.8.11.0002 pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL TEMPORARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

A inicial foi protocolada em 03/12/2021 perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, registrada como Reclamação no 42635-MT, sendo que o Ministro então relator não conheceu da pretensão pelo erro grosseiro cometido no seu direcionamento (ID 121285453, pág. 1/2), bem ainda rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 121285454-pág.3).

Houve a remessa de cópia da Reclamação no 42635-MT para este Sodalício, razão pela qual foi distribuída em 15/03/2022 (ID 121279486).

Relato necessário.

A inicialmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Além disso, para processamento da pretensão configura ônus do postulante demonstrar que (i) a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão questionada e (ii) foram esgotadas as instâncias ordinárias quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.

No presente caso, embora se aponte que a prestação jurisdicional encontra viabilidade de modificação com sede nos incisos II e III do art. 988 do CPC, não houve preenchimento do requisito cumulativo previsto no inciso I do §5o do aludido art. 988.

Isso porque, consultando o extrato processual do Recurso Inominado no 1011115-80.2021.8.11.0002, disponível publicamente no Sistema PJE, verifica-se que a decisão reclamada teve seu trânsito em julgado certificado em 07/12/2021:

“CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 06/12/2021, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1o, VI, 'a', da Ordem de Serviço no 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem.” (ID 112238975)

Como a petição inicial desta demanda foi protocolada neste egrégio Tribunal depois desse termo legal, mais precisamente em 15/03/2022 (ID 121279486), inadmissível seu conhecimento.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 988, §5o, I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação por ser manifestamente inadmissível o manuseio contra decisão transitada em julgado.

Em tempo, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, conceder a Reclamante os benefícios da Lei no. 1.060/50.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes via imprensa oficial e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.” (ID 122084968)

Conforme decidido o recurso de apelação interposto pela demandante, não poderia ser conhecido, uma vez que foi interposto fora do prazo legal, ao arrepio do artigo art. 988, § 5o, inciso I do CPC.

A inicial foi protocolada em 03/12/2021 perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, registrada como Reclamação no 42635-MT, sendo que o Ministro então relator não conheceu da pretensão pelo erro grosseiro cometido no seu direcionamento (ID 121285453, pág. 1/2), bem ainda rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 121285454-pág.3).

Note-se, inclusive, que a própria decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 11/03/2022, ou seja, antes mesmo da propositura da presente reclamação, o que configura ainda mais o indeferimento da petição inicial.

Houve a remessa de cópia da Reclamação no 42635-MT para este Sodalício, razão pela qual foi distribuída em 15/03/2022 (ID 121279486).

Em consulta ao sistema, contata-se que a sentença proferida nos autos da ação de origem, processo n. 0012344-93.2016.8.03.0000, transitou em julgado em 07/12/2021, sendo a presente reclamação protocolada neste Tribunal em 15/03/2022, de modo que, nos termos do dispositivo legal retro citado, a reclamação apresenta-se inadmissível.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. AJUIZAMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. Embora cabível a reclamação para preservar a competência do Tribunal (art. 988, I, CPC/15), é inadmissível seu ajuizamento após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, I, CPC/15). Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MG - AGT: 10000206044653001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 26/08/2021, 1a Seção Cível / 1a Seção Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Registra-se que o fato de o STJ devolver feitos para ele encaminhados em razão do reconhecimento de sua eventual incompetência não serve como justificativa jurídica apta a superar os argumentos supra desenvolvidos.” (ID 136618657)

Convém anotar o art. 988, do CPC, no qual estabelece que ‘Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’.

Correto ou não, o exame da reclamação deu-se de acordo com o livre convencimento motivado do julgador, de acordo com o caso apresentado.

Logo, se a parte demonstra insatisfação com o posicionamento adotado deve valer-se dos meios corretos, ou seja, dos recursos próprios para combater a decisão, evitando reiterar algo anteriormente rejeitado.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022